Tribunal: TJDFT
Processo: 0747116-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747116-83.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: JOAO ELDER MILHOMEM BANDEIRA D E S P A C H O O autor/apelado (JOÃO ELDER MILHOMEM BANDEIRA) apresenta contrarrazões no ID 58609274. Sua advogada justifica as contrarrazões tardias em razão de doença. Junta atestados médicos nos IDs 58609278 e 58609279. A tempestividade das contrarrazões será avaliada na oportunidade de análise e julgamento do recurso. Mantenha-se o processo na pauta julgamento. Publique-se. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator